Tribunal: TJES
Processo: 0024207-65.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024207-65.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO LUIZ WANZELER QUINTILIANO e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por dois condenados contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos defensivos. Alegam os embargantes omissão quanto ao exame da tese de que as condenações teriam se baseado exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão no tocante à análise da alegada afronta ao art. 155 do CPP, por suposta condenação baseada unicamente em provas oriundas da fase policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente o conjunto probatório dos autos, apontando a existência de elementos de prova idôneos, inclusive produzidos em juízo, aptos a fundamentar a condenação.

4. Não houve omissão, mas apenas a rejeição da tese defensiva com base na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e na existência de prova suficiente para embasar a condenação.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou à mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
24207
-
65
.20
18
.8.08.00
24

EMBARG
ANTE
S
:
FL
Á
VIO LUIZ WANZELER QUINTILIANO
e
WELLINGTON DE ARAÚJO MENDES

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de

embargos de declaração opostos

e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,
negou
provimento ao
s
recurso
s

defensivo
s

(ID
142
69882
).

Em
suas
razões,
a
s doutas defesas alegam

haver omiss
ão
quanto a ausência de enfrentamento da tese de que as condenações foram baseadas exclusivamente nas provas produzidas na esfera policial, em afronta à regra do art. 155 do Código Penal
(ID
14377209 e ID 14377089
).

Contrarrazões
pelo
des
provimento
dos recursos

(ID

14
860906)
.

Pois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Por sua vez, o art. 620,
caput
, do Código de Processo Penal reza que
“os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
Já o §2º prevê que
“se não preenchidas as conclusões enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Como se sabe
, os aclaratórios
não t
êm
o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido

e
não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado,
exatamente o que propõe o embargante, já que a conclusão alcançada no acórdão se deu em sentido contrário
às pretensões defensivas.

N
o caso
,
constou
expressamente
n
o

julga
do
,

no que interessa à análise d
o presente recurso
,
que:

“
(...) Como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do Júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Conselho de Sentença seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

(...)

C
omo é possível verificar, as vítimas do homicídio tentado reconheceram os apelantes como os autores dos fatos e relataram que estes foram até o local para atirar em qualquer pessoa integrante do grupo rival. Entretanto, embora não tenham confirmado os relatos em juízo, suas declarações foram corroborados pelo depoimento de
Nicolle Santiago de Castro Perúsia
, Delegada de Polícia responsável pelas investigações, no sentido de qu
e
foram os recorrentes que efetuaram os disparos de arma de fogo, motivados pela guerra do tráfico de drogas.

Portanto, autoria e materialidade restaram amplamente demonstradas por meio do
Boletim Unificado nº 35510929 (fls. 07/08-verso), do Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio do Crime (fls. 09/16),
do
Laudo de exame cadavérico da vítima fatal Josuel de Souza (fls. 85/86),
Laudo Pericial (fls. 88/94) e pela prova oral produzida nos autos, tanto em sede policial quanto em juízo, não havendo qualquer outro elemento de prova em sentido contrário.

Dessa forma, constata-se que a decisão combatida está em harmonia com uma interpretação coerente das provas constantes dos autos, devendo, portanto, ser mantida.
(...)
”

Destaco, por oportuno, que
o órgão julgador não é
“
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(AgInt no REsp n
º
2.110.374/PB).

Diante do exposto,
sem mais delongas,
CONHEÇO DO
S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
NEGO-LHES

PROVIMENTO.

Considera-se prequestionada a matéria
.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.